Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face à sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por indeferimento da inicial. O apelante requereu a desistência do recurso (ID. 26307359). Aos advogados foram outorgados poderes para a desistência do feito (ID 17883794). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905